Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-80.2022.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800508-80.2022.8.14.0096

APELANTE: MARCIO IGO BRITO BOTELHO, ISRAEL CORREA DA SILVA, FELIPE LIMA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOAO VICTOR SILVA SILVEIRA, WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses; 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias; e 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, todas em regime inicial fechado. Inconformadas, as defesas pleiteiam: (i) reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) exclusão das majorantes; (iv) redimensionamento das penas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP compromete a validade da prova; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (iii) saber se a pena imposta deve ser redimensionada, com exclusão de causas de aumento e readequação da pena base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento fotográfico foi afastada, tendo em vista a existência de provas independentes, tais como prisão em flagrante, confissão em juízo e reconhecimento pela vítima, conforme o entendimento firmado no STJ, Tema Repetitivo nº 1258.

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, depoimentos dos policiais, declarações da vítima e confissões judiciais dos próprios réus. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório, quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo foi afastada, por ausência de prova inequívoca quanto à inautenticidade das armas. A jurisprudência é pacífica ao atribuir à defesa o ônus de comprovar o uso de simulacro, caso a arma não tenha sido apreendida.

6. A pena de Márcio foi redimensionada em razão da exclusão da valoração negativa dos motivos do crime. As demais circunstâncias (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito) permaneceram negativas. A pena definitiva foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão.
7. Quanto a Felipe e Israel, também foi afastada a valoração negativa dos motivos do crime. Para Felipe reconheceram-se as atenuantes da menoridade e da confissão, fixando-se a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. Para Israel, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, fixando-se a pena também em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelações criminais parcialmente providas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, a e b, 44, 59, 68, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 386, VII, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1258; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 673987/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/07/2023; STJ, EDcl no HC 723071/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Márcio Igor Brito Botelho, Felipe Lima da Silva e Israel Corrêa da Silva, irresignados com os termos da r. sentença (ID nº 19398493), que os condenou, respectivamente, as penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses; 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias; e 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal, interpuseram os presentes recursos de apelação.

A defesa de Márcio Igor Brito Botelho arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a readequação da pena-base, em razão de equívoco na valoração das circunstâncias judiciais, bem como a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP (ID nº 19398531).

A defesa de Felipe Lima da Silva, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. De forma alternativa, solicitou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, além da exclusão das qualificadoras. Ao final, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ou a aplicação de regime prisional mais brando (ID nº 19398533).

Por fim, a defesa de Israel Corrêa da Silva também suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, postulou a absolvição por ausência de provas suficientes. Em caráter subsidiário, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID nº 19398536).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos (ID n° 19398540).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento dos recursos de apelação (ID n° 23349820).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (TODOS OS APELOS)

Os recursos de apelação são tempestivos, com legitimidade e interesse recursal evidenciados. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deles conheço.

2 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 226, DO CPP – APELANTES MÁRCIO IGO BRITO BOTELHO E ISRAEL CORREA DA SILVA

Rejeito, de plano, a preliminar arguida, eis que o Tema 1.258 do c. STJ, estabelece que o magistrado pode formar sua convicção com base em provas independentes do eventual vício no reconhecimento.

No caso, além do reconhecimento firme pela vítima, os apelantes foram presos em flagrante, ainda de posse da res furtiva, e confessaram a prática do delito em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere plena validade às provas produzidas na instrução criminal.

3 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA (TESE COMUM AOS TRÊS APELANTES)

As defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Entretanto, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID n° 19398303, pág. 5), bem como pelo auto de entrega dos bens à vítima. A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Alex André dos Santos Rodrigues declarou, em sede judicial, que, ao receberem informação via rádio NIOP de que quatro indivíduos, em um veículo, haviam praticado um roubo em uma residência no bairro São Francisco e seguiam em direção a Castanhal, deslocaram-se à referida localidade. Ao passarem pela agrovila, visualizaram o automóvel com as características descritas e iniciaram o acompanhamento. Após breve perseguição, procederam à abordagem e lograram êxito na prisão dos quatro suspeitos, embora estes já tivessem se desfeito das armas utilizadas.

Afirmou que dois dos acusados foram localizados sobre o telhado de uma residência, e os outros dois no interior de outro imóvel. Com autorização dos respectivos proprietários e auxílio da população, os policiais adentraram as casas e efetuaram as prisões. O depoente afirmou possuir plena capacidade de reconhecê-los, confirmando que os dois réus presentes em audiência foram efetivamente detidos no dia dos fatos como autores do crime em apuração (ID n° 19398436).

O policial militar Leonardo Sousa de Oliveira, em depoimento judicial, afirmou que, durante patrulhamento, recebeu via NIOP a informação de que havia ocorrido um roubo no bairro São Francisco, e que os autores estariam em fuga com destino a Castanhal. Informou que visualizaram um veículo com as mesmas características repassadas e, ao tentarem abordá-lo, os ocupantes empreenderam fuga. Em determinado ponto, os suspeitos abandonaram o automóvel e adentraram uma residência com o portão aberto.

Relatou que foi realizado cerco policial, com o apoio de outras guarnições, logrando-se êxito na captura dos indivíduos. No interior do veículo abandonado, foram encontrados diversos objetos, compatíveis com produtos de roubo, porém, nenhuma arma de fogo foi localizada. Segundo o depoente, os réus afirmaram que haviam descartado as armas durante a fuga, mas estas não foram encontradas (ID n° 19398436).

A vítima, Luiz Carlos Soares Cavalcante, em depoimento prestado em juízo, afirmou que os dois réus presentes em audiência adentraram sua residência e anunciaram o assalto. Declarou que reconheceu os autores na delegacia, sem qualquer dúvida. Narrou que a porta de sua casa estava aberta no momento da invasão, ocasião em que os agentes do delito, ambos armados — um com revólver e o outro com pistola —, exigiram a chave do veículo e questionaram se havia possibilidade de transferência via Pix.

Relatou que estava sozinho na residência no instante da ação criminosa e que os réus subtraíram caixas de som e um microfone, além da quantia de R$ 44,00 em espécie. Informou ainda que dois indivíduos ingressaram no imóvel, enquanto outros dois prestavam apoio do lado de fora, dentro de um automóvel. Asseverou que conseguiu recuperar todos os bens materiais, com exceção do valor em dinheiro, e que reconheceu com plena segurança os envolvidos, pois não utilizavam máscaras durante a execução do delito (ID n° 19398436).

Felipe Lima da Silva declarou, em juízo, que participou do assalto, afirmando que, desde o início, todos tinham ciência da intenção criminosa. Informou que portavam simulacros de revólver e pistola, e que Igo e Pedro lançaram os artefatos em uma área de mato após a ação. Ressaltou que permaneceu no interior do veículo, juntamente com Israel, enquanto os dois comparsas ingressaram na residência e retornaram com os bens subtraídos (ID n° 19398452).

Israel Correa da Silva confirmou sua participação no delito, relatando que, a princípio, foi chamado para consertar um carro, mas, ao ser informado da real finalidade da empreitada, aceitou participar por necessidade financeira. Afirmou que conduzia o veículo de apoio ao crime e declarou que as armas utilizadas não eram verdadeiras. Acrescentou que foi capturado nas proximidades da residência da avó de Felipe e que sofreu agressões por parte dos policiais (ID n° 19398452).

Pedro Filho Machado da Silva também confessou o crime, relatando que utilizavam simulacros de arma de fogo, e justificou sua conduta pela necessidade de dinheiro (ID n° 19398452).

Márcio Igo Brito Botelho, por sua vez, declarou que não tinha conhecimento prévio da intenção de cometer o assalto. Relatou que Felipe retirou dois simulacros do porta-luvas do veículo e que dois dos envolvidos desceram e ingressaram em uma residência, de onde retornaram com os objetos subtraídos. Afirmou que, ao perceber o ocorrido, entrou em pânico, alegando que apenas havia aceitado uma carona e foi informado da prática criminosa somente após o fato (ID n° 19398452).

Como se depreende dos autos, não subsiste qualquer dúvida quanto à autoria delitiva dos apelantes, a qual restou confirmada por suas próprias confissões em juízo, pelos testemunhos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e ainda os localizaram na posse da
res furtiva
, bem como pelas declarações da vítima.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando se apresenta firme, coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

4 – DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Como já exposto, a vítima declarou, em juízo, que os dois réus que invadiram sua residência e anunciaram o assalto estavam armados, sendo um com revólver e outro com pistola. Ainda que os apelantes sustentem que se tratavam apenas de simulacros, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo somente seria possível se restasse plenamente demonstrado que os objetos utilizados eram, de fato, simulacros — o que pode ocorrer mesmo sem laudo pericial, desde que existam outros elementos probatórios idôneos que evidenciem a ausência de potencial lesivo. No entanto, tal comprovação não se fez presente nos autos.

Ademais, a própria vítima afirmou que os armamentos aparentavam ser reais, o que reforça a manutenção da referida majorante.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que incumbe à defesa demonstrar que o artefato utilizado no crime de roubo consistia em mero simulacro:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO . PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA . PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a incidência da majorante prevista no art . 157, § 2º-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como os depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas. 2. A pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo. (STJ, AgRg no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 3. Incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que o artefato utilizado no crime de roubo não possui potencial lesivo, tratando-se de mero simulacro, se o instrumento não foi apreendido. 4 . Recurso desprovido.

(TJ-DF 07028620920208070008 1729113, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/07/2023)

5 – DA QUESTIONADA DOSIMETRIA DA PENA

5.1 – APELANTE MÁRCIO IGO BRITO BOTELHO

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, sustentando equívoco na valoração das circunstâncias judiciais.

Para adequada análise da pretensão, transcreve-se a fundamentação empregada pelo Juízo de origem ao fixar a reprimenda inicial acima do mínimo legal (ID n° 19398493 – págs. 4/5):

a) Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, é grave, o réu praticou o crime enquanto estava foragido – conforme informado em ID 81574821 - Pág. 16, o que demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, por descaso com as instituições públicas, a lei penal e a Justiça, o que será valorado negativamente. b) Como antecedentes, verifica-se em certidão de ID 81513621 que contra o Acusado existe sentença condenatória nos autos do processo nº 0007268-06.2017.814.0015, com trânsito em julgado em 11/12/2018, por crime anterior ao do presente processo, razão pela deve ser valorado negativamente. c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. e) No que se refere aos motivos do crime, é desfavorável na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa. f) As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, tendo em vista ingresso na casa da vítima em período noturno, mediante invasão, merecendo maior reprovação; g) Como consequências do crime também são desfavoráveis, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é negativa. h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 08 (sete) anos de reclusão. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e passo a dosar a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Da análise da fundamentação, observa-se que o magistrado valorou negativamente a circunstância da culpabilidade, em razão de o apelante haver praticado o delito enquanto se encontrava foragido, o que, por si só, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENA-BASE . CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2 . Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes. 3. Nos termos do entendimento desta Corte "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior ( AgRg no HC 639 .218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl no HC: 723071 SC 2022/0038842-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Os antecedentes também foram corretamente valorados de forma negativa, pois, conforme fundamentado, o apelante já possuía condenação com trânsito em julgado por crime anterior ao presente feito.

Entretanto, os motivos do crime não merecem valoração desfavorável, uma vez que a busca por lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal.

Por outro lado, as circunstâncias do delito justificam a exasperação da pena, considerando que a vítima foi surpreendida no interior de sua residência, durante o período noturno, por invasores armados.

Diante da neutralização do vetor relativo aos motivos do crime, deve ser realizada nova dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal, que adota o sistema trifásico, observando-se também o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Na primeira fase, remanescendo como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, procede-se à redução proporcional da pena base, conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 1214 do colendo STJ, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância negativa remanescente.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, mantém-se a majoração de 2/3, aplicada pelo juízo a quo, em razão do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, resultando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

5.2 – APELANTE FELIPE LIMA DA SILVA

O magistrado assim procedeu a dosimetria da pena (ID n° 19398493 - Pág. 8/9).

a) Quanto à culpabilidade, é normal ao tipo. b) Como antecedentes, verifica-se em que contra o Acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado por crime anterior ao do presente processo, pelo que não deve ser valorado negativamente. c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. e) No que se refere aos motivos do crime, é desfavorável na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa. f) As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, tendo em vista ingresso na casa da vítima em período noturno, mediante invasão, merecendo maior reprovação. g) Como consequências do crime também são desfavoráveis, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é negativa. h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência das circunstâncias atenuantes do art. 65, III, “d” (confissão espontânea, perante a autoridade, da autoria do crime) e do art. 65, I (menoridade relativa), pelo que passo a dosar a pena em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e passo a dosar a pena em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão. Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Verifica-se que o magistrado fixou a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, considerando desfavoráveis os vetores relativos aos motivos e às circunstâncias do crime.

Contudo, entendo que a motivação baseada na obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo penal, razão pela qual não deve ser valorada negativamente.

Mantêm-se, portanto, apenas as circunstâncias do delito como desfavoráveis, haja vista que a vítima se encontrava em sua residência, durante o período noturno, quando foi surpreendida pela invasão dos apelantes — o que acentua a reprovabilidade da conduta.

Dessa forma, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea), reduzindo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, preservam-se as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), aplicando-se a fração de 2/3, resultando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Por fim, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal.

5.3 – APELANTE ISRAEL CORREA DA SILVA

Consta da dosimetria da pena (ID n° 19398493 - Pág. 7):

Quanto ao acusado ISRAEL CORREA DA SILVA: a) Quanto à culpabilidade, é normal ao tipo. b) Como antecedentes, verifica-se em que contra o Acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado por crime anterior ao do presente processo, pelo que não deve ser valorado negativamente. c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. e) No que se refere aos motivos do crime, é desfavorável na medida em que, objetiva lucro fácil, porém ilícito, tornando uma circunstância negativa. f) As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis, tendo em vista ingresso na casa da vítima em período noturno, mediante invasão, merecendo maior reprovação. g) Como consequências do crime também são desfavoráveis, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é negativa. h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa. Valorando tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico presente a causa de aumento de concurso de agentes - §2º, II, art. 157, CPB – e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, CPB, motivo pelo qual majoro em 2/3 (dois terços) e passo a dosar a pena em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Dessa forma, fica o réu definitivamente condenado, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Constata-se que o magistrado fixou a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao valorar negativamente os vetores relativos aos motivos e às circunstâncias do crime.

Contudo, entendo que o intuito de obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo penal, não podendo ser considerado desfavorável. Mantém-se, assim, apenas a circunstância do delito como negativa, diante da invasão da residência da vítima durante o período noturno, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

Diante disso, a pena base passa a ser de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, embora o juízo de origem não tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o apelante, ainda que de forma qualificada, admitiu a prática do delito em juízo, conforme se depreende do interrogatório constante do ID n° 19398452. Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza a redução da pena em 1/6, resultando em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, permanecem as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, majorando-a em 2/3, restando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 6 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço dos recursos e, no mérito, dou-lhes provimento parcial apenas para reduzir as penas impostas, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 05/03/2026